Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700059-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO GOMES DA SILVA MOURAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento de “CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL (EQUIPAMENTO DE VNI) COM UMIFICADOR AQUECIDO”, no prazo de 5(cinco) dias, nos termos da prescrição médica apresentada. O agravante possui 43 anos de idade e é portador de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) moderada com hipoxemia, com comorbidades (hipertensão arterial sistêmica grave mal controlada e arritmia cardíaca). O pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Segundo o artigo 300, do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurada na norma legal. No caso, a necessidade do uso do equipamento foi prescrito pela médica da Clínica Santa Rita, Taguatinga (DF), nos seguintes termos: “Paciente deverá usar imediatamente o CPAP devido a HAS grave mal controlada mesmo com otimização de anti-hipertensivos, além de presença de ARRITMIA CARDIACA durante a noite. Há risco de vida sem o uso do CPAP”. Ademais, sobre o estado de saúde do autor, outra médica assim atestou: "É portador de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) moderada com hipoxemia. Relata episódio anterior de angina, tem hipertensão de difícil controle, usando mais de 4 classes de medicamento. Já fez titulação de CPAP que evidenciou que a pressão de 6 cmh20 normaliza as variáveis respiratórias e a hipoxemia. A apneia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida. Assim, o paciente deve usar Auto CPAP (P08009146), sob máscara oronasal (35911) provavelmente tamanho M - pois o tamanho da máscara pode variar de acordo com marca e modelo, preferencialmente com umidificador aquecido, conforme prescrito, dentro de até dias, sempre ao dormir e por tempo indeterminado, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive apresentar evento fatal relacionado á patologia. (obs.: produto liberado pela anvisa).”. Segundo informado pelo Núcleo de Atendimento Ambulatorial de órteses, Próteses e Materiais Especiais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em ofício datado em 29/11/2023, o material requerido e necessário à saúde do paciente não se encontra disponível e o estoque local do material encontra-se zerado. O paciente se encontra em 163o lugar na lista de espera para recebimento do aparelho (ID 181515145 – origem), sendo que o pedido para o fornecimento do equipamento foi formalizado em 28/11/2023. Nesse contexto, considerando que o equipamento não está disponível, não existe em estoque e não há previsão para que o paciente tenha acesso ao equipamento, a despeito da urgência atestada pelas médicas, mostra-se justificada a intervenção judicial para que o autor tenha o seu direito alcançado. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica, notadamente porque atestada a necessidade de utilização imediata do equipamento, sob pena de risco de vida do paciente. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o DISTRITO FEDERAL forneça ao recorrente o equipamento “CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL (EQUIPAMENTO DE VNI) COM UMIFICADOR AQUECIDO”, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC).